Tribunal: TJBA
Processo: 8017475-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017475-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADEMAR GALAO e outros

Advogado(s)
:
ESTERFESON FONTES MARCIAL

AGRAVADO: MARINALVA DE SOUZA GUIMARAES e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO SCOPEL

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EXPLORAÇÃO MINERAL. OBSTÁCULO AO ACESSO À ÁREA CONTRATADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer que visa o desfazimento de vala construída pelos Agravados, alegadamente obstando o acesso à área de exploração mineral autorizada contratualmente.

2. Alegam os Agravantes que ainda remanesce área a ser explorada, conforme contrato, e que a via alternativa apresenta risco e limitações. Sustentam a plausibilidade do direito e o perigo de dano irreparável com a paralisação de atividade econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de elementos que demonstrem, de forma inequívoca, a probabilidade do direito e o perigo de dano, considerando laudo técnico que aponta exaurimento da área originalmente contratada e existência de vias alternativas.

5. As alegações dos Agravantes demandam produção de prova técnica, não sendo possível, em sede recursal e de cognição sumária, afastar os fundamentos da decisão recorrida.

6. A urgência alegada não se mostra suficientemente demonstrada com os documentos apresentados. A tutela de urgência pode ser revista pelo Juízo de origem após instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8017475-41.2025.8.05.0000, em que são agravantes,
ADEMAR GALÃO
e
VALDIRENI MARIA DE OLIVEIRA GALÃO
, e agravados,
MARINALVA DE SOUZA GUIMARÃES
e
ANISIO GOMES GUIMARÃES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.